Tribunal: TJES
Processo: 0012252-72.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012252-72.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: GONCALO DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012252-72.2016.8.08.0035

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO

: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RECORRIDO

: GONCALO DOS SANTOS

ADVOGADO

: LUCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB ES18927

MAGISTRADO

: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A demanda versa sobre pedido de indenização e reconhecimento da inexistência de relação jurídica advinda da contratação de empréstimo consignado em nome do Autor de modo fraudulento.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão, declarando a inexistência da relação, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Senão vejamos as questões suscitadas pela empresa Recorrente.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FINANCEIRA.

A instituição financeira Apelante alegou a inexistência de responsabilidade, considerando a ausência de ato ilícito e o exercício regular do direito.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde
objetivamente
pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade
[1]
.

Nessa linha,

destaco precedente da Corte Superior em recurso repetitivo, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em reforço, outros precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA.

1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.

3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial especial provido.

(REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019)

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1.
A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes
.

2. Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

In casu
, o Demandante demonstrou de forma satisfatória a deficiência na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira Requerida.

O conjunto probatório confirma as alegações iniciais, no sentido de que a Apelante consentiu com a contratação de empréstimo
sem a presença do contratante
e, principalmente,
sem a conferência da assinatura
do cliente, possivelmente realizada por terceiro.

Os documentos juntados pela instituição financeira, em especial a documentação pessoal ilegível apresentada para a realização do negócio não demonstram a contratação por parte do Autor, o agrava a temeridade da atividade negocial assumida pela pessoa jurídica.

Ademais, a perícia grafotécnica realizada nos autos consignou, de maneira categórica, a falsidade das assinaturas apostas pelo “contratante”, fls. 173 e seguintes, o que somente corrobora as alegações do Demandante quanto à ausência de relação jurídica objeto da lide e, ainda, a fraude perpetrada em seu desfavor.

Em verdade, o agente financeiro não pode, de maneira alguma, imputar a culpa exclusiva dos fraudadores pela ocorrência do ato ilícito, uma vez que constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIRMADO POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE RESPONSABILIZA TERCEIRO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido reconheceu que o contrato de financiamento em que constava o nome do autor como devedor solidário foi pactuado por terceiro e a desconstituição de tal assertiva demandaria

o reexame do suporte fático-probatório, tarefa que encontra empeço na Súmula 7/STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos.
3. Mostra-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado no acórdão recorrido a título de reparação moral, em razão da pactuação por terceiro de contrato de financiamento com garantia em nome do autor, com a consequente inserção do nome deste último no rol de inadimplentes. Tal montante revela-se condizente com os parâmetros adotados pelo STJ, e com as peculiaridades do caso em tela, de sorte a evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória, sem afastar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011)

De fato, a Recorrente agiu de forma negligente ao celebrar negócio jurídico com pessoa sem a conferência da identificação da mesma,
conduta inaceitável
na prática comercial que domina, configurando notável falha na prestação do serviço oferecido pela empresa.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA VARA ESPECIALIZADA. DIREITO LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTAÇÃO FALSA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. A verificação da competência da Vara da Fazenda Pública para prosseguir no julgamento do feito, tendo em vista a privatização do recorrente, demanda a análise da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, direito local e, nesse contexto, imune ao crivo do recurso especial. Súmula 280/STF. 2.
A falsificação de documentos para abertura de conta corrente não isenta a instituição financeira da responsabilidade de indenizar, pois constitui risco inerente à atividade por ela desenvolvida. Precedentes.
3. O pedido é aquilo que se pretende obter com o manejo da demanda, exsurgindo da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da inicial e não somente do capítulo reservado para esse fim. Precedentes. 4. Redução dos valores arbitrados a título de danos morais, tomando em conta que a utilização de documentação falsa por terceiro foi decisiva no equívoco perpetrado pelo recorrente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (REsp 671.964/BA, Rel. Ministro

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 29/06/2009)

O cliente não pode, de forma alguma, ser cobrado por circunstância para a qual não deu causa.

A responsabilidade da empresa, portanto, restou evidenciada nos autos, assim como o ato ilícito decorrente da conduta irregular praticada pela mesma, devendo ressarcir o consumidor dos prejuízos dela advindos.

2. DANOS MORAIS.

Demonstrados, portanto, os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira, mostra-se irretocável a determinação de baixa imediata da restrição incluída indevidamente pelo banco e, além disso, exsurge, em tese, o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.

E, nos termos da jurisprudência do STJ, a realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais
in re ipsa,
devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da instituição financeira. Vejam:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTA-CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ.

1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos.

2. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

3. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 425.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO CAPAZ DE EMBASAR A ALEGAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DO FATO QUE LHE DÁ ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ.

1.- Em sede de recurso especial, não se podem acolher as alegações que não estejam amparadas em indicação de ofensa dispositivo de lei federal pertinente ou em dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.

2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Nos termos das Súmula 211/STJ, e 282 e 356/STF, não se admite o recurso especial que suscita tema não prequestionado pelo Tribunal de origem.

3.-
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam"
(REsp 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97).

4.- O desconto realizado por instituição bancária em conta corrente do seu cliente sem autorização expressa deste enseja danos morais.

Precedentes.

5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 510.041/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 1/9/2014.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190060419, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços
. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019). 2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarraoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

In casu,
a fraude envolvendo o consumidor, idoso aposentado perante o INSS, e os descontos indevidos advindos da contratação irregular e criminosa, fls. 41 e seguintes, perpetradas inclusive após o deferimento de liminar em favor do Autor, justificam o arbitramento de indenização por danos morais.

Resta, pois, aferir o
quantum
devido a título dos danos extrapatrimoniais em apreço.

3. VALOR DOS DANOS MORAIS.

Na r. sentença, o juízo de origem arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição financeira Recorrente pleiteou a redução do montante.

Entretanto, sopesando as particularidades atinentes ao caso concreto, não vejo como modificar a quantia.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU

ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à

R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Especificamente acerca da indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido decisões que fixaram valores
bem superiores
ao ora em cotejo, como ilustram os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é razoável o valor do dano moral fixado em até 50 (cinquenta) salários mínimos para os casos de inscrição inadvertida em cadastros de inadimplentes, devolução indevida de cheques, protesto incabível e outras situações assemelhadas.

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 403.397/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, julgou procedente o pedido de indenização por dano moral deduzido em desfavor do agravante, haja vista a inscrição indevida do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

3
. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, é razoável a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos (da época do evento).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp

310.148/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 11/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2.- Com a edição da Súmula 479 deste Tribunal, a Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

4.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido pelo ora Agravante ao autor, a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

5.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 388.345/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é razoável o valor do dano moral fixado em até 50 (cinquenta) salários mínimos para os casos de inscrição inadvertida em cadastros de inadimplentes, devolução indevida de cheques, protesto incabível e outras situações assemelhadas.

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 403.397/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

Ademais, no caso em apreço, as circunstâncias que envolvem o litígio justificam o arbitramento de indenização em valor superior ao montante arbitrado na r. sentença.

Para tanto, destaco que: (i) o consumidor não esteve em situação de inadimplemento em momento algum; (ii) não concorreu com qualquer situação que tenha causado o infortúnio; (iii) foi descontado mesmo após a decisão liminar concessiva; e (vi) sequer foi comunicado dos descontos.

As referidas particularidades autorizam, no meu sentir, a manutenção da indenização por danos morais em favor do consumidor Demandante no patamar expresso na r. sentença, inexistindo motivo hábil à redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrados no percentual máximo pela instância de origem.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
Veja:

AgRg no AREsp 599.830/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 10/03/2015;
AgRg no Ag 1318080/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011;

AgRg no Ag 1104677/MG, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO FILHO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010;

REsp 1077077/SP, Rel. Ministro

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009;

REsp 721.725/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 293;

REsp 856.085/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 08/10/2009;

AgRg no Ag 1185245/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DÉBITO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.

1.
A instituição financeira age de forma negligente quando celebra negócio jurídico com pessoa sem a conferência da identificação da mesma, conduta inaceitável na prática comercial que domina, configurando notável falha na prestação do serviço oferecido. Precedentes do STJ.

2. A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais
in re ipsa
, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da instituição financeira. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.